Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704873-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: D. D. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEILANE DA SILVA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. contra decisão de ID 183733156 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por D.D.R.V., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como de urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que não há cobertura de internação após as doze primeiras horas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 55717826). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência de criança, diante de quadro de dengue grave, com expressa declaração de se trata solicitação urgente. Ademais, o laudo de ID 183721646 (autos de origem) aponta de que se trata “no momento de paciente grave, necessitando de internação para seguimento e vigilância da evolução do quadro e suporte com hidratação e controle dos sintomas”. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de um quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora